Tribunal: STF
Processo: HC 244487
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, nulidade decorrente da ausência de citação do réu. 



    Ao final, requer:



    “A CONCESSÃO DA LIMINAR COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO; 



    PEDIDO DE INFORMAÇÕES À AUTORIDADE COATORA INICIALMENTE APONTADA; 



    VISTA DOS AUTOS AO ILUSTRE REPRESENTANTE MINISTERIAL E, 



    SEJA, AO FINAL, JULGADO O PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL FAVORÁVEL AO PACIENTE RETRO IDENTIFICADO, no sentido de que, seja declarada a NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS FLS. 719, com o consequente refazimento de tais atos processuais em razão das nulidades aqui suscitadas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Compulsando os autos, verifica-se que, após o julgamento da apelação, foram interpostos recursos especial e extraordinário, sendo inadmitido o extraordinário e não conhecido o especial, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 26/9/2023. 



    Tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ressalto, por fim, considerando-se o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente